Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731165-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA contra decisão monocrática deste Relator (ID 29988754), por meio da qual não conheci o agravo de instrumento também aviado pelo embargante. O embargante defende que o recurso de agravo de instrumento remete à apreciação desta Instância revisora não apenas o capítulo da decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília atinente à intimação do réu, ora agravante/embargante, para que informe em até 5 (cinco) dias a localização do veículo objeto dos autos, sob pena de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), punível com multa de até 20% do valor da causa, mas também o capítulo relacionado à parte que reputa válida a notificação com base na qual foi constituído em mora. Aponta omissão a respeito deste ponto que fora abordado no bojo do agravo de instrumento. Pugna pelo conhecimento do aludido recurso para que seja reconhecida a nulidade/falha na notificação extrajudicial do devedor fiduciante para constituir a mora, requisito essencial para validade da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária e em relação à manutenção das restrições judiciais correlacionadas. Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas nos autos (ID 30410273), mas dissociadas do contexto fático-processual destes autos. É o relatório do necessário. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Tal recurso se mostra tempestivo, subscrito por advogado(a) devidamente constituído(a), e dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do caput do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Resolvo-os monocraticamente à inteligência do disciplinado no § 2o do art. 1.024 do aludido Código. Como sabido, os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Assim preceitua o referido dispositivo legal: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (grifo nosso) No particular, alega o embargante a existência de omissão no decisum vergastado. Assiste-lhe razão. Cotejando detidamente os autos de origem, apura-se que o Juízo de origem apenas se manifestou acerca da alegada nulidade/falha na notificação extrajudicial do devedor fiduciante, ora agravante/embargante, na decisão de ID origem 102822270. Este ponto tem relação com o embasamento para decisão de ID origem 95234973, e foi arguido nas petições de ID origem 98876510 e 96528843. Vê, portanto, que neste tocante há plausibilidade no conhecimento da pretensão reformatória. Em razão disso, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a omissão na decisão unipessoal agravada, E, POR CONSEQUÊNCIA, CONHECER PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO apenas quanto ao capítulo da decisão agravada atrelado à notificação extrajudicial com base na qual foi reconhecida a comprovação da mora do devedor fiduciante, ora agravante/embargante. No mais, mantenho incólume a decisão fustigada (não conhecer a parte do recurso que determinou a intimação do réu, ora agravante, para que informasse, em até 5 (cinco) dias, a localização do veículo objeto dos autos, sob pena de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV), de acordo com a fundamentação lá explicitada. Na parte conhecida, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 2946933 e 29469334). Assim sendo, o agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Havendo pedido de tutela de urgência que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e art. 1.019, I, ambos do CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear o pleito dessa natureza. Conforme destacado pelo Juízo a quo, na decisão agravada, “(...) a notificação não só foi remetida ao endereço constante no contrato, como o próprio réu a assinou (ID 95106844), logo não há como prosperar a tese defensiva exposta nas petições de ID 98876510 e 96528843.” Em casos similares, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça vem assim orientando: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1 - Na hipótese, a mora foi efetivamente comprovada por meio da notificação feita ao réu, mediante carta registrada com o aviso de recebimento por ele próprio assinado. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem e determinada, não se logrou êxito em se localizar o bem. 2 - A inserção do §9o ao artigo 3o do Decreto-lei 911/69, por meio da Lei 13.043/2014, que permitiu a restrição judicial no Registro Nacional de Veículo Automotores - RENAVAM, trouxe nova dimensão ao que se denomina de efetividade da busca e apreensão, visto que, mesmo não sendo encontrado no cumprimento do mandado de busca e apreensão o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia, é conferido ao credor o direito de prosseguir na sua busca. 3 - Recurso provido. (Acórdão 1362248, 07099421420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DECLINADO EM CONTRATO. VALIDADE. ANÁLISE DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2 - Em que pese o Decreto-Lei n° 911/69 ter exigido a comprovação da mora por carta registrada, expedida por intermédio de Cartório de Títulos e de Documentos ou pelo protesto do Título, esta exigência foi superada pela Lei 13.043/2014, que deu redação diversa ao artigo 2°, § 2°, do referido Decreto-Lei, que agora dispõe que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3 - Resta suficientemente comprovada a mora do Devedor, conforme notificação extrajudicial encaminhada para o endereço indicado no contrato, por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não seja realizada em virtude da não localização do devedor, pois, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabe a este comunicar ao Credor eventual mudança de endereço durante o período de vigência do contrato. (...). Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1350413, 07096771220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DO DESTINATÁRIO. DESNECESSÁRIO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, para constituição do devedor em mora, não é necessário que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, conforme atual redação do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Lei 13.043/2014. 2. Consoante julgamento do e. STJ no REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, para a purga da mora, é necessário o pagamento da integralidade da dívida, - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1344776, 07520863720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito das alegações do agravante, denota-se que a controvérsia posta à colação exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória em evidência, para somente após isso formar o devido convencimento. Frise-se que neste ensejo não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelo agravante. Nesse descortino, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela parte recorrente apenas com base nos elementos de convicção até agora carreados aos autos. Ancorado nessas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator